Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-25.2015.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003085-25.2015.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0001-58 (EMBARGANTE), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CNPJ: 03.554.833/0001-92 (EMBARGADO), RODRIGO SHIRAI - CPF: 870.541.599-34 (ADVOGADO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), BRAZILIO BACELLAR NETO - CPF: 033.215.419-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), MAURICIO DE PAULA SOARES GUIMARAES - CPF: 544.891.729-15 (ADVOGADO), PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CNPJ: 03.554.833/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DUPLICATA MERCANTIL
-
ACEITE DO SACADO
-
CESSÃO FIDUCIÁRIA
-
CONFISSÃO DA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA
-
PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO
-
INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS DE BOA-FÉ
-
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco Daycoval S/A, reformando sentença que havia declarado a nulidade de duplicata mercantil e condenado o banco e a empresa emitente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe omissão no acórdão quanto à análise da confissão da empresa emitente sobre a não entrega da mercadoria objeto da duplicata; (
ii
) determinar se há contradição na aplicação dos princípios da
autonomia e abstração dos títulos de crédito diante da confissão expressa da inexistência da
causa debendi
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão quanto à confissão da empresa emitente sobre a não entrega da mercadoria, pois tal fato foi expressamente mencionado e considerado na fundamentação do julgado.

4. O acórdão aplicou corretamente os princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito, considerando a cronologia dos fatos, em que a duplicata foi cedida fiduciariamente ao banco em 25/06/2014, com ciência e concordância expressa da embargante, e somente em 22/10/2014 a empresa emitente tentou cancelar a venda.

5. A duplicata continha aceite do sacado, o que, nos termos do art. 43 do Decreto 2.044/08 e da jurisprudência consolidada, desvincula o título de sua causa originária, conferindo-lhe autonomia e abstração, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão ou a correção da contradição implicar necessariamente a alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O aceite aposto na duplicata pelo sacado desvincula o título de sua causa originária, conferindo-lhe autonomia e abstração,
impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé, mesmo diante da confissão posterior da emitente sobre a não entrega da mercadoria.

2. A confissão da emitente sobre a não entrega da mercadoria, ocorrida após a cessão fiduciária do título a terceiro de boa-fé, não tem o condão de invalidar a duplicata regularmente aceita pelo sacado.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando não demonstrada efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGR
Í
COLAS LTDA
opõe embargos de declaração
com efeitos
modificativos
(ID nº
315814864
), objetivando sanar suposta
omissão e contradição, que estariam maculando o acórdão constante no ID n
º
313720899
, que
deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de anulação de título de crédito c/c indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição.

Sustenta que houve omissão quanto à análise da confissão da empresa PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A sobre a não entrega da mercadoria objeto da Nota Fiscal nº 34310, vinculada à duplicata nº 4401, e o momento de sua ocorrência, que teria sido anterior ao protesto do título.

Argumenta que a duplicata mercantil
configura
título causal, cuja validade depende da efetiva entrega da mercadoria ou prestação do serviço, e que a confissão da emitente sobre a não entrega do produto retira o lastro do título, tornando-o inexigível, mesmo que tenha havido aceite.

Aduz que o acórdão aplicou de forma irrestrita os princípios da autonomia e abstração, sem considerar a confissão expressa da inexistência da
causa debendi
, o que configuraria contradição na decisão.

Requer o provimento dos embargos com efeito modificativo para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade da duplicata mercantil, afastou sua exigibilidade e atribuiu responsabilidade à PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A.

O embargado apresentou resposta,
pugnado pelo
desprovimento do recurso (ID nº
322496898
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In
COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

In
casu
, não há
omissão no acórdão quanto à confissão da PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A sobre a não entrega da mercadoria. Ao contrário, tal fato foi expressamente mencionado e considerado na fundamentação do julgado, como se observa do seguinte trecho:

"N
ã
o obstante a PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A tenha confessado nos autos que não entregou a mercadoria objeto da NF 34310, vinculada à duplicata, o aceite regularmente lançado no título pelo sacado, sem ressalvas, impede a oposição da exceção de contrato não cumprido em face do portador de boa-fé."

E ainda:

"Vale ressaltar que a PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A tentou cancelar a venda apenas em 22/10/2014, data muito posterior à cessão fiduciária do título ao BANCO DAYCOVAL S/A, que ocorreu em 25/06/2014. Ademais, tal cancelamento é ineficaz perante o apelante, que recebeu o título de boa-fé mediante regular endosso."

Portanto, o acórdão não ignorou a confissão da PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A, mas entendeu que tal fato não seria suficiente para afastar a exigibilidade do título perante o BANCO DAYCOVAL S/A, em razão do aceite lançado pelo sacado e da boa-fé do portador.

Quanto à alegada contradição na aplicação dos princípios da autonomia e abstração, também não se verifica sua ocorrência. O acórdão
foi coerente ao aplicar tais princípios, considerando a cronologia dos fatos e as circunstâncias específicas do caso.

Conforme destacado no julgado, a duplicata foi emitida em 24/06/2014, cedida fiduciariamente ao BANCO DAYCOVAL S/A em 25/06/2014, com ciência e concordância expressa da embargante (mediante notificação com "ciente e de acordo" e reconhecimento de firma), e somente em 22/10/2014 a PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A tentou cancelar a venda, alegando a não entrega da mercadoria.

Nesse contexto, o acórdão aplicou corretamente os princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito, considerando que o BANCO DAYCOVAL S/A recebeu o título de boa-fé, mediante regular endosso, em data muito anterior à confissão da PENÍNSULA INTERNACIONAL S/A sobre a não entrega da mercadoria.

Ademais, como bem destacado no acórdão, a duplicata continha aceite do sacado, o que, nos termos do art. 43 do Decreto 2.044/08 e da jurisprudência consolidada, desvincula o título de sua causa originária, conferindo-lhe autonomia e abstração, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros de boa-fé.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível nesta via recursal.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando o suprimento da omissão ou a correção da contradição implicar necessariamente a alteração do resultado, o que não é o caso dos autos.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se
a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025